Tribunal: TJMT
Processo: 1014900-56.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014900-56.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO FRANCIS AZEVEDO - CPF: 005.863.931-45 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), DEBORHA SOBRAL SILVA - CPF: 017.464.621-67 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA DE APELAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO PRINCIPAL ACOLHIDO – CONTATO ÚNICO REALIZADO VIA WHATSAPP COM CONTEÚDO EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO AOS FILHOS EM COMUM – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE MATERIAL AO BEM JURÍDICO TUTELADO – MENSAGEM ENVIADA PARA TRATAR DE MATRÍCULA ESCOLAR – EXERCÍCIO DO PODER FAMILIAR – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – TIPICIDADE FORMAL PRESENTE, MAS ATIPICIDADE MATERIAL RECONHECIDA – CONDUTA QUE NÃO DEMONSTRA DOLO ESPECÍFICO DE VIOLAR A PROTEÇÃO DA VÍTIMA – PONDERAÇÃO ENTRE A PROTEÇÃO DA MULHER E O DIREITO/DEVER CONSTITUCIONAL DO GENITOR DE PARTICIPAR DA EDUCAÇÃO DOS FILHOS – ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PREJUDICADOS OS PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU MULTA, E DE CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

Embora formalmente típica, a conduta de enviar uma única mensagem à vítima tratando exclusivamente sobre a matrícula escolar dos filhos em comum, sem qualquer conteúdo ameaçador, persecutório ou intimidatório, não apresenta relevância material para configurar o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha), considerando a excepcionalidade da situação e a ausência de efetiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

O dolo específico do crime de descumprimento de medida protetiva não se caracteriza quando o agente, não obstante ciente da proibição de contato, age movido exclusivamente pela intenção de exercer o poder familiar relacionado à educação dos filhos, sem qualquer intuito de violar a proteção conferida à vítima.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação criminal interposto por RENATO FRANCIS AZEVEDO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n° 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

(Id. 237335170)

Segundo consta dos autos, o apelante e a vítima Déborha Sobral Silva mantiveram relacionamento por aproximadamente quatro anos, possuindo dois filhos em comum. Após a separação, foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima em 07/07/2023, tendo o apelante sido devidamente intimado destas em 17/07/2023, incluindo a proibição de manter contato com a ofendida por qualquer meio.

Consta que, no dia 21/07/2023, por volta das 17h45min, mesmo ciente das medidas impostas, o apelante enviou mensagem via
WhatsApp
para a vítima, com os dizeres "cuidado para matricular meus filhos sem minha autorização"(sic.), fato que motivou o registro da ocorrência e a posterior denúncia por descumprimento de medida protetiva.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua absolvição, argumentando que a conduta é atípica, pois não teve intuito de descumprir a medida protetiva, mas apenas de exercer seu dever parental ao tratar sobre questões relacionadas aos filhos em comum. Subsidiariamente, requer que a pena intermediária seja aplicada abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, bem como a substituição da pena por restritivas de direito ou multa, ou a concessão da suspensão condicional do processo.

(Id. 237335172)

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

(Id. 237335181)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Josseane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 241892693)

Síntese ministerial:
Apelação Criminal. Crime de descumprimento de medida protetiva. Condenação. Irresignação defensiva: pretendida absolvição
.
Alternativamente,

pugna para que

a pena intermediária seja aplicada abaixo do mínimo legal, bem como requer a substituição da pena por restritivas de direito ou multa, ou, a concessão da suspensão condicional do processo. Impossibilidade. Provas contundentes a demonstrar a materialidade e autoria delitivas. Palavra da vítima tem especial relevância probatória. Confissão espontânea do recorrente. Manutenção da sentença condenatória. Ademais, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ). Por fim, é impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, assim como inaplicável a suspensão condicional do processo, nos casos de crimes sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Precedentes do STJ. Da mesma maneira, impossível a substituição da pena por pagamento isolado de multa, diante de vedação legal.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, tenho que o recurso merece provimento para absolver o apelante da imputação que lhe foi feita.

De início, reconheço que a materialidade e a autoria do fato estão devidamente comprovadas. Os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o apelante, mesmo após devidamente intimado das medidas protetivas em 17/07/2023, enviou mensagem via
Whatsapp
à vítima no dia 21/07/2023.

O próprio apelante confessou ter enviado a mensagem, tanto em sede policial quanto em juízo, confirmando que estava ciente da medida protetiva que o impedia de manter contato com a vítima.

A questão central a ser analisada, portanto, refere-se à tipicidade material da conduta praticada pelo apelante, ou seja, se o envio de uma única mensagem tratando exclusivamente de assunto relacionado aos filhos em comum configura efetivamente o crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

Cediço que o tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 foi criado justamente para conferir maior efetividade às medidas protetivas de urgência, criminalizando a conduta daqueles que, após intimados da decisão judicial, optam por descumpri-la. A criminalização dessa conduta tem por objetivo garantir a integridade física e psíquica da vítima de violência doméstica, evitando que o agressor possa criar novos episódios de violência ou intimidação.

Contudo, para que se configure o delito, não basta apenas o descumprimento formal da medida protetiva. É necessário que a conduta praticada represente efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

No caso sob análise, observa-se que o apelante enviou uma única mensagem à vítima, cujo conteúdo estava restrito a questão relacionada aos filhos em comum: "cuidado para matricular meus filhos sem minha autorização". Embora possa soar como uma advertência, o contexto evidenciado nos autos revela que o apelante recebeu um e-mail da SEDUC informando sobre alteração do cadastro escolar das crianças, conforme ele mesmo explicou em seu interrogatório.

Em seu depoimento, o apelante esclareceu que quando os gêmeos nasceram, foram registrados apenas em nome da vítima, mas que posteriormente regularizaram a situação, incluindo seu nome na certidão de nascimento. Todavia, ao tomar conhecimento de que a vítima teria comparecido à SEDUC com uma certidão desatualizada para realizar alterações no cadastro escolar das crianças, ele enviou a mensagem questionando tal conduta.

Essa circunstância revela que o apelante não agiu com o intuito de intimidar, ameaçar ou perturbar a tranquilidade da vítima, mas sim de exercer seu legítimo direito/dever constitucional de participar da educação dos filhos, previsto no art. 229 da Constituição Federal e reforçado pelo art. 1.634 do Código Civil, que estabelece como competência dos pais, quanto à pessoa dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e a educação.

A criminalização da conduta do genitor que busca apenas exercer seus direitos parentais, sem qualquer intuito de causar temor ou perturbação à vítima, representa uma resposta desproporcional do Estado, especialmente porque não houve iteração de contatos ou insistência por parte do apelante.

Nesse contexto, embora formalmente a conduta se amolde ao tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, entendo que, materialmente, não houve lesão significativa ao bem jurídico tutelado pela norma penal, sendo aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para reconhecer a atipicidade material da conduta.

Ressalto que não se está a defender que qualquer contato realizado pelo agressor estará isento de tipicidade penal quando relacionado aos filhos em comum. O que se reconhece, no caso concreto, é que o envio de uma única mensagem, sem conteúdo ameaçador ou intimidatório, tratando exclusivamente de questão relacionada à educação dos filhos, não constitui conduta materialmente típica a ponto de justificar a intervenção do Direito Penal.

No presente caso, a mensagem enviada pelo apelante, apesar de conter uma advertência para que a vítima não matriculasse os filhos sem sua autorização, estava diretamente relacionada ao exercício do poder familiar e à preocupação legítima com a educação das crianças. Não se verifica nas palavras utilizadas qualquer ameaça direta à integridade física ou psíquica da vítima, tampouco qualquer menção ao relacionamento conjugal encerrado.

A jurisprudência tem entendido que o contato esporádico do genitor com a genitora para tratar exclusivamente de assuntos relacionados aos filhos em comum, sem qualquer intuito de intimidação ou perturbação, não configura o crime de descumprimento de medida protetiva. Nestes casos, deve-se buscar um equilíbrio entre a necessidade de proteger a mulher vítima de violência doméstica e o direito/dever constitucional dos pais de participarem da educação e criação dos filhos.

Cito o seguinte julgado:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO DO INJUSTO NÃO EVIDENCIADO - ATIPICIDADE DA CONDUTA. Para a configuração do delito disposto no art . 24-A da Lei nº 11.340/06, necessária a comprovação do dolo específico de descumprimento das determinações judiciais, com o escopo de atentar contra os direitos tutelados pelas medidas protetivas de urgência. A ausência de elementar subjetiva do tipo penal enseja o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição do recorrente” (art. 386, III, do CPP) .(TJ-MG - APR: 10220200002388001 Divino, Relator.: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Importante salientar que este entendimento não se aplica a casos em que o contato é reiterado, insistente ou quando o conteúdo da mensagem envolve ameaças, intimidações ou tentativas de reconciliação indesejada. Cada caso deve ser analisado em suas particularidades, verificando-se se houve efetiva lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para absolver o apelante RENATO FRANCIS AZEVEDO da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por entender que o fato narrado na denúncia não constitui infração penal em sua dimensão material.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025